Tribunal: TJSP
Processo: 1003541-77.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Inconformismo do réu – Manifesta abusividade das taxas previstas na avença firmada entre os litigantes – Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Inconformismo do réu – Manifesta abusividade das taxas previstas na avença firmada entre os litigantes – Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos – Aplicação da média de mercado para o crédito específico dos autos, "empréstimo pessoal para pessoa física" (não consignado), a ser apurado em liquidação de sentença – Repetição do indébito na forma singela – Sentença mantida – Recurso não provido.